Tribunal: TJDFT
Processo: 0707549-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO DA CONTA PASEP. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. DESPACHO SANEADOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO RECURSAL. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E SOLICITAÇÃO DE AJUSTES (ART. 357, § 1o, CPC). HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 do CPC. RISCO DE INUTILIDADE DO PROCESSO. TAXATIVIDADE MITIGADA (REsp 1.704.520/MT). INOCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. MÉRITO. ARTIGO 1.015, INCISO II, CPC. CABIMENTO. PRAZO DECENAL (ARTIGO 205 DO CC).
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento em que se busca o recebimento de diferenças de atualização monetária sobre o saldo credor de conta individual do Fundo Único do Programa de formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, rejeitou a impugnação ao valor da causa, a alegação de ilegitimidade passiva e de ausência de interesse de agir, afastou as alegações de prescrição e incompetência do Juízo, determinando a realização da prova pericial.
2. Não houve, na decisão, determinação acerca da aplicação do CDC e inversão do ônus da prova. Recurso não conhecido nessa parte, sob pena de supressão de instância.
3. A decisão de saneamento e organização do processo é irrecorrível, pois o novo Código de Processo Civil estabeleceu, para esse caso, apenas a previsão de pedido de esclarecimento ou de ajustes, dirigido ao próprio prolator da decisão, além de não constar expressamente tal hipótese no rol do artigo 1.015 do referido Código.
4. Dessa forma, o pronunciamento judicial que assenta a legitimidade passiva da parte, proferido no contexto do saneamento do processo é irrecorrível, não havendo que se falar, nessa hipótese, em risco de inutilidade do processo (REsp 1.704.520/MT), podendo a matéria ser ventilada nas razões ou contrarrazões de eventual recurso a ser interposto.
5. A decisão que rejeita a alegação de prescrição tem conteúdo meritório, conforme disposto no art. 487, II, Código de Processo Civil. Sendo assim, a hipótese encontra amparo no inciso II, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil que autoriza a interposição de agravo de instrumento no caso de decisões que versem sobre o mérito do processo.
6. O prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. Desta forma, sendo a parte ré uma sociedade de economia mista, devem ser aplicados os prazos prescricionais previstos no Código Civil, no caso dos autos, o de dez anos (art. 205).
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.